Tribunal: TJSP
Processo: 2293656-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciado no diploma legal anterior, o que permite sejam eles excepcionalmente penhorados, quando de valor elevado, desde que se assegure ao devedor o necessário à sua subsistência. Situação não

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciado no diploma legal anterior, o que permite sejam eles excepcionalmente penhorados, quando de valor elevado, desde que se assegure ao devedor o necessário à sua subsistência. Situação não revelada no caso concreto, porém. Descabimento de constrição de parte daquela renda. Recurso improvido.